Tribunal: CARF
Processo: 13501.000466/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13501.000466/2008-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.892 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ALBERICO LIMA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas:
- dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 3.440,00, por falta de
apresentação da Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia judicial.;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.245,80, pelas razões
abaixo, transcritas da notificação:
1) Glosa de R$ 80,00 declarados como pagos a JOAQUIM FIGUEIRAS NETO, CPF
315.550.205-34, por se referir a despesa médica datada de 13/10/2004, ou seja, referente
ao ano-calendário 2004, conforme recibo apresentado. 2) Glosa de R$ 70,00 declarados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000466/2008-71
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000466/2008-71

como pagos a CLINICA CARDIOLOGICA, CNPJ 4 02.080.098/0001-60, por se referir a
despesa médica datada de 04/01/06, ou seja, , referente ao ano-calendário 2006, conforme
nota fiscal apresentada. 3) Glosa de R$ 9.850,00 declarados como pagos a BRICE
TERESA BASTOS BARRETO, CPF ;939.586.685-34, por falta de comprovação do
efetivo pagamento do serviço tomado já que o contribuinte foi intimado em 23/05/08
para comprovar o efetivo pagamento e especificar qual o tratamento odontológico
realizado, não tendo se manifestado até a presente data. 4) do total de R$ 6.529,19
declarados como pagos à CASSI, CNPJ 33.719.485/0001-27, foram glosados R$
2.460,00 por falta de comprovação; R$ 439,20 por ser pagamentos à Caixa de Pecúlios;
RS 837,84 por ser pagamento . relativo a VICTORIA BARRETO que não é dependente
do contribuinte; e R$ 1.508,76 por ser pagamento relativo a ALBERICO FILHO que
também não é dependente do contribuinte.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação parcial, na qual alega
comprovar a dedutibilidade da pensão alimentícia judicial declarada com os documentos
anexados. Aduz ainda a regularidade das despesas médicas pagas a Brice Tereza Bastos Barreto
e à Cassi referentes aos beneficiários Alberico Lima Barreto Filho, filho, e Victoria Alves Bastos
Barreto, neta. Estas deduções totalizam R$ 15.636,60, restando indevidas R$ 3.049,20. .
Após análise, a DRJ em Salvador/BA considerou a impugnação parcialmente
procedente. Do voto do acórdão 15-24.801 da 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 72 e segs.):
“(...)
Dedutível a pensão alimentícia determinada na Ação de Divórcio (fls. 45/49) no
valor de um salário mínimo mensal a ser descontando nos rendimentos de
aposentadoria pagos pelo INSS, em favor de Déa Maria Faria Bastos (fl. 11),
totalizando R$3.440,00, em 2005 (fl. 52).
(...)
As despesas médicas (Cassi) comprovadas (fls. 15/16), no valor de R$2.346,60
são indedutíveis porque os beneficiários dos serviços não são dependentes para efeitos
tributários, ressaltando-se a inexistência de qualquer dependente declarado em Dirpf
(fl. 55). Mesmo quando comprovadas, relação de parentesco e dependência
econômico-financeira são insuficientes para assegurar a dedutibilidade de despesas
incorridas com terceira pessoa não dependente do contribuinte.
A fiscalização glosou as despesas médicas, de R$9.850,00, pagas a Brice Tereza
Bastos Barreto porque os recibos e relatório apresentados (fls. 30/31) foram
considerados insuficientes e, intimado a comprovar o efetivo pagamento, o
contribuinte não o fez.
Embora as informações prestadas pelos contribuintes em suas declarações de
ajuste sejam, a princípio, consideradas como “a expressão da verdade”, não faz este
fato, isoladamente, prova de sua veracidade e o próprio Regulamento do Imposto de
Renda (RIR) - Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe que as deduções
pleiteadas estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Assim, tais informações estão sujeitas à auditoria pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), ocasião em que pode ser exigida a apresentação de
documentos a fim de comprovar os dados nelas inseridos.
A falta de comprovação do pagamento exigida tem como conseqüência o não
cabimento da dedução, ou seja a indedutibilidade da despesa pleiteada de R$9.850,00,
cabendo observar que a prestadora do serviço é a própria filha do contribuinte, como
indicado na petição da ação de divórcio (fl. 47).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000466/2008-71

Comprovada a dedutibilidade de R$3.440,00 (pensão alimentícia) deve-se
retificar o lançamento.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução da pensão alimentícia, no valor de R$ 3.440,00.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 83 e segs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000466/2008-71

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl. 78
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
11/01/2011, uma terça-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Camaçari/BA postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 83) tem-se que o mesmo foi entregue em
14/02/2011 (segunda-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 10/02/2011 (quinta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital